Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-09.2020.8.11.0028
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000602-09.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GILSON MORAES DA SILVA - CPF: 032.150.011-36 (RECORRENTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.469.041-21 (ASSISTENTE), MARIO MARCO LOPES DA SILVA - CPF: 828.393.281-00 (ASSISTENTE), DALGO DA GUIA OLIVEIRA - CPF: 025.221.311-41 (ASSISTENTE), LEOCI MARQUES DE AMARAL - CPF: 013.660.851-59 (ASSISTENTE), DAVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 983.216.681-00 (ASSISTENTE), EDUARDO GONÇALO DE SOUZA ROSA (ASSISTENTE), GILSON DE LIMA E SILVA - CPF: 844.074.171-53 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS NOBRES BARRETO (ASSISTENTE), LILIANE DE ALMEIDA E SILVA (ASSISTENTE), ANTONIO ELIO ALVES DA SILVA - CPF: 016.272.641-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA MOTIVAÇÃO FÚTIL - PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR, LEGITIMA DEFESA E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU HOMICÍDIO SIMPLES – DOLO DE MATAR – GOLPE DE FACA EM REGIÃO VITAL [TÓRAX] – INTENTO HOMICIDA – POSSIBILIDADE – JULGADO DO TJMT – LEGÍTIMA DEFESA – VERSÕES CONTRAPOSTAS – DUVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA -FUTILIDADE – MOTIVO BANAL – RESERVADA AO JÚRI – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

“Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”
(TJMT, RSE nº 0000863-26.2014.8.11.0052)

O desentendimento por motivo “banal” pode caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059),
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“
Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque, uma vez que o caderno processual traz elementos indicando que, hipoteticamente, a vítima foi morta por motivação fútil, decorrente, em tese, de discussão banal [...].”
(RSE nº 1003744-37.2022.8.11.0000)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000602-09.2020.8.11.0028 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE POCONÉ

RECORRENTE(s):
GILSON MORAES DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por GILSON MORAES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé, nos autos de ação penal (PJE nº 1000602-09.2020.8.11.0028), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo fútil – art. 121, § 2º, II, do CP - (ID 193764474).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) não teve intenção de matar; 3)
a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pleito subsidiário, desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal ou o afastamento da qualificadora de motivo fútil

(ID 177726151).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE POCONÉ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 193764477).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 193764479).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“EMENTA: ARTIGO 121, §2°, II, C/C ART. 61, II, "L", AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Crime de Homicídio Qualificado - Desclassificação - Lesão Corporal Seguida de Morte - Legítima Defesa - Motivo Fútil - Tribunal do Júri - Descabimento do Pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 196623170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 04 de abril de 2020, por volta das 22h00min, no estabelecimento comercial denominado Bar do Mário, localizado no Assentamento Alvorada, zona rural de Poconé/MT, o denunciado GILSON MORAES DA SILVA com nítida intenção homicida – animus necandi, por motivo fútil, ceifou a vida de Antônio Élio Alves da Silva (35 anos), mediante golpe de arma branca, causando-lhe ferimento perfuro-inciso de 6,5 cm em região torácica superior esquerda (laudo pericial n. 1.1.01.2020.007417-01), ferimento que culminou em sua morte. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia GILSON MORAES DA SILVA, como incurso no 121, §2º, II, c/c art. 61, II, “l”, ambos do Código Penal.
”
(Alexandre Balas, promotor de Justiça – ID 193765211– fls. 8-9)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] No que se refere à autoria é necessário que se faça uma pequena introdução jurídica sobre o tema.

Ao pronunciar o acusado, a autoria deve ser analisada levando-se em consideração “a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, p. 691). [...]

Diante disso, a autoria será analisada levando-se em conta os seus indícios, sem que haja uma manifestação aprofundada sobre o tema.

No interrogatório em juízo o acusado GILSON MORAES DA SILVA lido a denuncia, o acusado relatou que [...].

Nota-se que o acusado não nega que desferiu o golpe de faca contra a vitima, contudo, afirma que não tinha a intensão de fazer mal a vitima.

Por sua vez, o depoimento de quem estava no data e local dos fatos, são uníssonos e corroboram os indícios de materialidade já identificados no bojo dos autos.

Em depoimento prestado em juízo a Testemunha LEOCI MARQUES DE AMARAL, relatou em juízo que [...].

Como sabido, nesta fase prévia ao julgamento pelo Tribunal do Júri caracterizada pelo mero exame de admissibilidade da acusação , o juiz singular, sempre que estiver “convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação” (art. 413 do CPP) e não se tratar das hipóteses que o autorizam absolver o acusado desde logo, pelo esvaziamento da acusação (art. 415, I a IV, do CPP), deve dar azo a que a ação penal prossiga até o julgamento em Plenário, assim evitando suprimir, sem justa causa, a competência reservada ao Tribunal do Júri pela Constituição Federal para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXVIII, 'd'). [...]

A sentença de pronúncia não encerra um juízo de condenação, mas tão somente de admissibilidade da acusação. Toda a matéria será apresentada ao órgão julgador competente, no caso, o Tribunal Popular, para que este profira decisão a respeito. E perante o Conselho de Sentença poderá ser deduzida toda e qualquer tese de defesa, bem como produzida prova, não só pela douta defesa, mas, também, pela acusação. Destaque-se que, na primeira fase do procedimento do júri, apenas se realiza o juízo de admissibilidade da acusação, oportunidade em que vigora o princípio in dubio pro societate.

[...]

Desse modo, o contraste de elementos e a postura adotada por todos os envolvidos na presente persecução penal devem ser analisados pelo soberano Conselho de Sentença, tribunal constitucional criado para processar e julgar o grave crime que aqui se apura.

Destarte, quando este choque de versões, elementos e circunstâncias se apresentam nos autos, o caminho a se trilhar é aquele que submete o caso e o seu suposto autor ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri. [...]

Por fim, as qualificadoras do motivo fútil e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “l” do CP, também devem ser submetidas ao crivo do Colendo Conselho de Sentença, pois colhe-se do caderno processual que houve discussão entre as partes anteriormente aos fatos e no dia do fato, tal como houve o consumo de bebida alcoólica. Nesse sentido: "TJSP: Pronúncia. Circunstâncias qualificadoras. Exclusão pretendida. Inadmissibilidade. Apreciação que cabe ao Tribunal do Júri. (...) As qualificadoras articuladas na denúncia de crime doloso contra a vida, ainda que duvidosas, devem estar incluídas na pronúncia, e só deverão ser afastadas da apreciação pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes ou de todo descabidas" (RT 746/578) Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, aliada a provas colhidas em extrajudicial e judicial, merecem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença. [...]

Ante o exposto, PRONUNCIO GILSON MORAES DA SILVA vulgo “Claro”, qualificado nos autos, o que faço com fulcro assente no artigo 413, do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II (por motivo fútil) c/c art. 61, inciso II, “l”, ambos do Código Penal.”
(Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID 193764474– fls. 300/311)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.101.2020.007417-01 (ID 193765219- fls. 83/98) e Mapa Toporgráfico para Lesões (ID 193765219- fls. 87), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Eduardo Pereira da Silva, testemunha (ID. 193765213, fls. 23/24), Mario Marco Lopes da Silva, testemunha (ID. ID. 193765213, fls. 26/27), Dalgo da Guia Oliveira, testemunha (ID. 193765214, fls. 33/34), Edinalva Maria de Oliveira, cônjuge do recorrente (ID. 193765215, fls. 42/43), e GILSON MORAES DA SILVA, o recorrente (
ID 193765215
– fls. 45/48).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Liliane de Almeida da Silva, Dalgo da Guia Oliveira, Eduardo Pereira da Silva, Mário Márcio Lopes da Silva, David Pereira da Silva, Leoci Marques de Amaral, bem como o interrogatório do recorrente (Relatório de Mídias - ID 193764469/

193764447).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que: 1) Élio Alves da Silva [vítima] e
GILSON MORAES DA SILVA teriam tido uma d
iscussão pretérita [sem data específica]; 2) no dia 4.4.2020, ambos estavam no “Bar do Mário”; 3) a vítima foi até o veículo buscar uma caneta e quando retornou ao bar foi atingido por um golpe de faca, no peito [lado esquerdo], pelo recorrente, consoante declaração de Leoci Marques de Amaral [testemunha que presenciou os fatos], em ambas as fases da persecução penal.

A vítima foi atingida por 1 (um) golpe de faca, na
“região torácica superior esquerda”
, com 6,5cm, causando
“laceração cardíaca de 07cm, com abertura do ventrículo esquerdo e transfixação de ventrículo direito”
, ocasionando
“a morte de Antônio Élio Alves da Silva”
, consoante Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.101.2020.007417-01 (ID 193765219- fls. 83/98) subscrito por perito.

No caso, o golpe desferido com arma branca [faca], a localização da lesão [tórax posterior], ou seja, próxima a órgão vitais, pode indicar desígnio homicida

(TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 1º.12.2017; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Portanto, o julgamento do fato criminoso deve ser reservado ao Tribunal do Júri (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Em seu turno, a narrativa do recorrente, em Juízo, de que teria desferido uma facada em Antônio Élio Alves da Silva após ele [vítima] ter ido ao carro
“pegar algo e se aproximar de maneira brusca”
, agindo assim em legítima defesa, está contraposta por Leoci Marques de Amaral, testemunha que presenciou os fatos.

No contexto, os elementos de prova não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

Nesse sentido, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”
(TJMT, RSE nº 0000863-26.2014.8.11.0052 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 12.7.2023)

Logo, impõe-se reservar ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa, à luz do art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF.

No tocante à qualificadora, o motivo fútil foi inserido na denúncia e mantido na pronúncia porque o homicídio teria sido praticado após uma discussão entre recorrente e vítima ocorrida em
“data pretérita”
(ID
193765211
).

Com efeito, o desentendimento por motivo “banal” pode caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059),
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Ao caso, aplicável do seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque, uma vez que o caderno processual traz elementos indicando que, hipoteticamente, a vítima foi morta por motivação fútil, decorrente, em tese, de discussão banal [...].”
(RSE nº 1003744-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 17.2.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024